Tribunal: TJBA
Processo: 8006471-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006471-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO MEDRADO

Advogado(s)
:
ADRIANO JOSE BORGES SILVA

AGRAVADO: HUMBERTO DE SOUZA E AZEVEDO MEDRADO e outros (7)

Advogado(s)
:
VICENTE DA CUNHA PASSOS JUNIOR, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JANAINA GALVAO NEVES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. NATUREZA JURÍDICA DISCUTIDA. POSSÍVEL DESVIRTUAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário em trâmite na 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, indeferiu o pedido de inclusão de valores aplicados em plano VGBL no espólio.

2. Agravante sustenta que os aportes realizados no plano caracterizam-se como investimento financeiro, não como seguro, devendo integrar o acervo hereditário. Requer o reconhecimento da competência do juízo sucessório para apreciação da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo do inventário é competente para apreciar a inclusão de valores de plano VGBL no espólio, diante de alegações de desvio de finalidade previdenciária e caráter de investimento financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O VGBL, em regra, possui natureza securitária e, portanto, não integra o patrimônio do falecido.

4. Contudo, quando há indícios de desvirtuamento de finalidade e uso do plano como forma de investimento com o objetivo de fraudar a legítima, é possível reconhecer sua natureza patrimonial e submeter seus valores à partilha.

5. A jurisprudência do STJ admite que, havendo controvérsia fática e documental, o juízo do inventário pode apreciar a inclusão do VGBL no espólio.

6. A exclusão prévia dos valores do inventário, sem exame aprofundado das circunstâncias, pode causar prejuízo irreparável aos herdeiros.

7. Estão presentes os requisitos para o provimento do agravo, devendo ser reconhecida a competência do juízo sucessório para análise da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O juízo do inventário é competente para analisar pedido de inclusão de valores aplicados em plano VGBL no espólio, quando houver indícios de que o contrato foi utilizado com finalidade de investimento financeiro e desvio da legítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006471-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIZ ALBERTO MEDRADO e como apelada HUMBERTO DE SOUZA E AZEVEDO MEDRADO e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
para reconhecer a competência da 2ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR para analisar a matéria relativa à inclusão do VGBL no espólio.
nos termos do voto do relator.

Salvador, .